Tribunal: STF
Processo: HC 253124
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ramon da Silva Farias, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal, cc. a Lei 11.340/06. 



    O impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da decretação da prisão do paciente, uma vez que “a manutenção do regime semiaberto na pena de 01 ano e 02 meses, ou seja, muito inferior a 4 anos, afronta o art. 5º da constituição federal e o Art. 33 do Código Penal Brasileiro, ainda sendo a jurisprudência pacífica deste STF sobre a matéria.”



    Ao final requer: 



    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1º Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, circunstância “contra legem” que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, IX e LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer:   



    A) A oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer;  



    B) A requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, ora apontado como autoridade coatora;  



    C) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente Ramon da Silva Farias, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça. 



    D) Requer ainda a concessão do Regime Aberto ao Paciente, por ser o mais adequado ao caso, conforme entendimento pacífico deste STF no HC 104.339, no HC 186.328 em decisão do Ministro Kassio Nuno Marques e mais recentemente no HC 216.619 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.” 



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração. 



    O impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal). 



    Nesse sentido, anoto: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Regimental não provido. Impetração contra ato de juiz de primeiro grau. Incompetência manifesta. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente foro privilegiado na Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal). 2. Regimental ao qual se nega provimento. (HC 129888 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-25-09-2015) 



    A ausência, portanto, de competência funcional da Corte para processar e julgar afasta a possibilidade de se discutir as questões postas à apreciação nesta impetração.



    Ainda que superado esse óbice e, na hipótese de considerar que as alegações deste habeas corpus foram levadas às instâncias superiores, verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos as decisões do Tribunal de Justiça local e nem o inteiro teor das decisões proferidas pelo STJ.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco:  



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente